Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719858-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF contra decisão do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em liquidação de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, o autor/agravante propôs liquidação da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a implementar reajuste salarial de servidores. Restringiu o requerimento ao cálculo do reajuste de cinco filiados e explicou que dividiu os pedidos de liquidação em pequenos grupos, para facilitar a tramitação. Requereu a distribuição do processo por prevenção, na vara em que tramitou a ação principal. No mérito, pediu o reconhecimento dos cinco filiados como beneficiários do título executivo e o cálculo do valor a ser incorporado aos seus salários. O juízo a quo determinou a distribuição aleatória do processo, com os seguintes fundamentos: “A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. O fato de o sindicato exequente propor o cumprimento de sentença representando 5 (cinco) servidores filiados não faz com que a demanda executiva passe a ostentar natureza coletiva. (...) De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022”. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) é coletiva a liquidação promovida por qualquer legitimado para a ação de conhecimento coletiva; 2) o sindicato atua como substituto processual dos filiados; 3) a liquidação coletiva demanda distribuição por dependência ao processo de conhecimento; 4) a racionalização, a economia processual e a diminuição de ações sobre o mesmo tema recomendam a liquidação coletiva; 5) a divisão em pequenos grupos torna a tramitação mais eficaz, em comparação com a inclusão de todos os filiados em um mesmo processo; 6) a Resolução no 1/2022 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT não se opõe às previsões legais sobre competência. Requer, ao final, o reconhecimento da competência da Quinta Vara da Fazenda Pública. Ademais, pede a isenção das custas e demais despesas processuais. Subsidiariamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido de isenção das custas e despesas processuais. A fundamentação do requerimento é a mesma que sustenta o mérito do recurso: o agravante entende que a execução é coletiva; logo, a distribuição deve se dar por prevenção ao juízo que julgou o processo de conhecimento e é cabível a isenção prevista para as ações civis públicas. Diante do momento processual, o exame da isenção, por ser feita em cognição superficial, não vincula o resultado final do recurso, após o contraditório. Conforme o art. 18 da Lei no 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública - LACP), “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.” O art. 87 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui redação praticamente idêntica: "nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais". Não há dúvidas sobre o alcance dos dispositivos para abarcar o processo de conhecimento das ações coletivas. Quanto às fases de liquidação e execução, a clareza diminui e é necessário realizar interpretação sistêmica das normas que se relacionam à questão. Nos termos do art. 98 do CDC: “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções”. Interpretado literalmente, o artigo carece de lógica: seria necessário que cada legitimado individual promovesse a própria liquidação e, uma vez encerrada essa fase, o legitimado coletivo reuniria as sentenças e iniciaria a execução coletiva. É pouco provável que o beneficiário que agiu individualmente para liquidar o seu crédito desista de protagonizar a execução. Ademais, a lógica do microssistema de tutelas coletivas é a redução e concentração das ações nas mãos de representantes adequados da coletividade, para tornar a tutela mais eficiente e diminuir o número de processos sobre as mesmas questões. Por isso, a doutrina interpreta que os legitimados para a execução e o processo de conhecimento coletivos também o são para a liquidação. O art. 8o, III, da Constituição Federal (CF) estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Há diferença acerca da atuação de associações como representantes dos associados (art. 5o, XXI, da CF) das situações relacionadas às ações coletivas. Em que pese o possível debate, é certo que a atuação do sindicato é prevista em dispositivo constitucional diverso e possui fundamento axiológico mais denso — a defesa dos trabalhadores, categoria vulnerável em relação aos empregadores. Por isso, é tratada de forma diferente pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido, conforme a tese referente ao Tema 823 dos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”- grifou-se. Ainda, os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pelo pequeno número de pessoas abarcado em cada processo de liquidação, porquanto 1) permanece a origem comum, conforme definição do art. 81, III, do CDC e 2) formalmente pertencem a pessoas indeterminadas, até a sentença proferida na liquidação, ocasião na qual são declarados o valor do crédito e a condição de beneficiário. Dessa forma, diferenciam-se três cenários: 1) a liquidação e a execução podem ser individuais e promovidas pelo beneficiário; 2) a execução e a liquidação podem ser individuais, mas promovidas pela associação como representante dos beneficiários; 3) a execução pode ser coletiva, promovida por legitimado extraordinário que substitui os beneficiários. Ao analisar esses três cenários de forma sistêmica com o art. 18 da LACP, extraem-se as seguintes conclusões: 1) nos cenários 1 e 2, há perda do caráter coletivo dos processos; logo, incabível a isenção de custas e despesas processuais; 2) no cenário 3, permanece a qualidade coletiva do processo nas fases de liquidação e execução, de modo que há isenção de custas e demais despesas processuais. Registre-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se é devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica proposta por associação em nome de titulares do direito material específicos e determinados, diante da isenção legal conferida à associação (arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC). 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social. 4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo. 6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação – o IDEC, na hipótese –, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1637366/SP, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJe em 11/10/2021)” – grifou-se Por interpretação a contrario sensu, conclui-se que, se o legitimado coletivo atua como substituto processual, a execução permanece com seu caráter coletivo e há isenção. Diante do exposto, DECLARO o autor isento do recolhimento do preparo. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator